Tribunal: TJMT
Processo: 0001480-09.2009.8.11.0004
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001480-09.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J F DE FREITAS NETO - CNPJ: 01.164.971/0001-30 (APELADO), JOAO FRANCISCO DE FREITAS NETO - CPF: 250.210.548-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA DESCONSTITUIDA DE OFÍCIO, RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM -
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO - INFORMAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO -
PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
“A QUO”
-
PREJUDICIAL -
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO E ANÁLISE DO PEDIDO DE EXTINÇÃO.

1. Havendo pedido pendente de análise pelo juízo singular (desde 2017), pertinente à extinção do feito em decorrência de alegada quitação integral do débito, sem que haja manifestação expressa da Fazenda Pública, a análise deste deve preceder o reconhecimento da prescrição intercorrente, dada a prejudicialidade da questão e consequências diversas de seu eventual acolhimento.

2. Por questão de ordem, a Fazenda Pública deve ser provocada na origem a fim de dirimir a alegada quitação, razão pela qual não há como se considerar a causa como madura para pronto julgamento no âmbito deste Sodalício.

3. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença vista no

id. 156348273 e proferida pelo Dr. Carlos Augusto Ferrari, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
João Francisco de Freitas Neto
e de
J F de Freitas Neto
, pela qual foi declarada a prescrição intercorrente (Tema 566 do STJ) e extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 156348274) o Apelante alega a inexistência de prescrição intercorrente, tendo em vista que houve adesão da Apelada ao programa de parcelamento (reconhecimento do débito), bem como a aplicação da Súmula 106 do STJ em razão da paralisação do feito por mecanismos do próprio Judiciário.

Pugna, ao final, pelo provimento da Apelação, a fim de que a decisão recorrida seja reformada e, de consequência, seja afastada a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões dos Apelados, apesar de devidamente intimados (id. 156348275 e 156348277).

Recurso tempestivo (id. 156348275) e o Apelante está dispensado do pagamento do preparo do recurso (id. 156690659).

Desnecessária a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Autos conclusos por redistribuição (id.

174869668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

pretende a reforma da sentença pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente do débito exequendo e extinta a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
João Francisco de Freitas Neto
e de
J F de Freitas Neto
, nos seguintes termos:

“
(...)
De acordo com o entendimento firmado no Tema 566 do STJ
(REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018),
a exegese do artigo 40 da Lei 6.830/80 é no sentido de que nenhuma execução fiscal ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

No julgamento foi fixada a tese de que
a prescrição intercorrente tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, e contar-se-á transcorrendo o prazo de 01 (um) ano (art. 40 da LEF) com o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174 do CTN)
.

No vertente caso,
inexiste penhora nos autos até o momento
.
Após a primeira tentativa de penhora online ocorrida em 05/02/2015 (fls. 58/62), a exequente teve ciência da inexistência de bens penhoráveis em 14/09/2015 (fls. 64/65)
. De tal marco interruptivo,
decorridos mais de seis anos, inexiste efetiva constrição de bens nos autos
.

Desta feita,
em face do decurso de mais de seis anos sem a efetiva citação ou constrição de bens para a satisfação da dívida, tendo ciência a exequente da não localização de bens em 14/09/2015, operou-se a prescrição intercorrente, nos termos dos entendimentos firmados pelo STJ
.

Ademais, ressalta-se que,
de acordo com a tese firmada no julgamento do tema 567 do STJ, havendo ou não petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.

Ante o exposto,
em razão de a pretensão executória estar afetada pela prescrição intercorrente (Tema 566 do STJ), julgo extinta a execução, com resolução do mérito
, nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil
.”
.
(id. 156348273) (g. n.)

Verifico, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, conheço do Apelo.

Extrai-se dos autos que o Exequente, ora Apelante, em 09/03/2009 ajuizou Execução Fiscal com o objetivo de receber o crédito tributário descrito na CDA n.o 20084258, decorrente do não recolhimento de ICMS, no valor de R$ 263.754,86 (duzentos e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) atualizado à época, consoante id. 156348270 - pp. 4/9.

Determinada a citação em 13/03/2009 (id. 156348270 - p. 10), restou ela positiva apenas em relação à Empresa Executada (id. 156348270 - p. 14), enquanto o seu sócio teve o Aviso de Recebimento (AR) devolvido pelo motivo “ausente” (id. 156348270 - p.13).

Em Petição datada de 23/09/2009, o Exequente requereu a citação do sócio executado por mandado (id. 156348270 - p. 16), a ser cumprido por Oficial de Justiça, cuja diligência, todavia, restou infrutífera (id. 156348270 - p. 31).

Em 27/06/2012, foi requerida a citação editalícia (id. 156348270 - p. 33), que foi deferida pelo Juízo de origem em 25/09/2012 (id. 156348270 - p. 37) e cumpridos os atos processuais (id. 156348270 - pp. 38/40) e em 16/
12/2013, foi pleiteada a penhora sobre eventual dinheiro encontrado nas contas ou aplicações financeiras dos Executados/Apelados (id. 156348270 - pp. 42/44).

Em 07/05/2014, o Exequente informou indeferimento do pedido de compensação apresentado pela
Executada
e requereu vista dos autos (id. 156348270 - p. 48
), sendo reiterado o pedido de penhora
on-line

em 24/11/2014 (id. 156348270 - p.56).

Em 12/10/2015, o Exequente requereu expedição de ofício em DENATRAN, por meio do RENAJUD e bloqueio de veículos em nome dos Executados (id. 156348270 - pp. 61/62), sendo em 01/02/2015 deferido o pedido de restrição pleiteada e deixando o magistrado
a quo
de proceder o bloqueio de veículo automotor, oportunidade em que determinou a intimação do Exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito executivo (id. 156348270 - p. 64).

Em 01/04/2016, o Exequente requereu expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal do Brasil para obter informações sobre as últimas declarações de imposto de renda dos Executados (id. 156348270 - pp. 68/69).

Em 17/05/2017, foi certificado o decurso do prazo da intimação sem manifestação do Exequente (id. 156348270 - p. 71) e em 28/05/2017 foi determinada a intimação deste para requerer o que entendesse de direito para o prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (id. 156348270 - p. 72).

Em 04/07/2017, a Executada requereu a juntada do comprovante de quitação de resíduos já recolhidos referente ao processo de parcelamento e do FUNJUS, bem como o arquivamento do presente feito
, a fim de evitar a realização de constrições em sua conta bancária ou de seus bens imóveis (id. 156348270 - pp. 74/81).

Em 05/09/2017, o exequente reiterou o pedido de penhora
on-line
,
via BACENJUD, de valores mantidos em conta bancária dos Executados (id. 156348270).

Em 04/10/2017, foi indeferido o pedido de informações junto à Receita Federal e deferido o pedido de penhora (id. 156348270 - pp. 87/88), que restou infrutífera, consoante Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores constante no id. 156348270 - pp. 90/100.

Em 22/03/2018 foi requerida a constrição de eventuais veículos dos Executados, bem como, declaração de imposto de renda pelo Sistema INFOJUD (id. 156348270 - p. 102), sendo deferido tão somente o primeiro pedido, que restou infrutífero (id. 156348270 - p. 103).

Em 23/08/2018, o Exequente reitera o pedido de expedição de ofício junto à Receita Federal, das três últimas declarações de renda dos devedores (id. 156348270 - p. 110), que foi indeferido em 18/10/2018, consoante id. 156348270 - p. 111.

Em 28/11/2019, o Exequente novamente requereu penhora on-line (id. 156348270 - p. 114), o que foi deferido em 10/02/2020 (id. 156348270 - p. 118), no que também não logrou sucesso (id. 156348270 - pp. 121/123).

Em 11/03/2020, o Exequente solicitou as três últimas declarações de imposto de renda dos executados (id. 156348270 - p. 126) sendo o pedido indeferido e determinada a sua intimação para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (id. 156348270 - p. 136).

Em 09/04/2021, os autos foram digitalizados e inseridos no sistema Apolo (id. 156348270 - p. 134) e em 19/01/2022 o Exequente formulou outro pedido de realização de penhora on-line (id. 156348272).

Sobreveio, em 30/03/2022, a sentença extintiva do Executivo Fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente (id. 156348273).

Pois bem.

Inobstante as conclusões tecidas pelo juízo singular, vislumbro no caso versado questão prejudicial a análise sobre a ocorrência (ou não) da prescrição
intercorrente.

Do acurado exame dos autos, verifica-se que a Empresa Executada,
ora Apelada, no id. 156348270 - pp. 74/81,
requereu o arquivamento do processo, devido à quitação de resíduos já recolhidos referentes ao processo de parcelamento e do FUNJUS, cujo pedido não foi apreciado pelo Juízo
a quo
.
Confira-se o pedido:

“
J.F DE FREITAS NETO
, já qualificada nos autos da
AÇÂO DE EXECUCAO FISCAL
, movida pela
FAZENDA PÙBLICA ESTADUAL
, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência
requerer a juntada do comprovante de quitação
(....).

Requer por fim o arquivamento do presente feito, posto que, houve a quitação integral do débito
(...)” (g.n.)

Cumpre esclarecer que, consoante o Código Tributário Nacional, o pagamento não se confunde com a suspensão, tanto que estruturalmente alocados em segmentos distintos.

A modalidade extintiva é aquela enumerada no art. 156 do Código Tributário Nacional (CTN), podendo incorrer, por exemplo, por força de
pagamento (inciso I), o que deve anteceder a análise de eventual prescrição, em especial quando tal pretensão tenha sido formalizada na origem ainda no ano de 2017, sem contar com qualquer deliberação a respeito pelo Juízo de Primeiro Grau.

Desponta do referido art. 156 do CTN que
a extinção do crédito tributário se trata de questão taxativa.

Ocorre que a apreciação do pedido da Apelada na origem poderia levar a consequências diversas, acaso acolhida e declarada a extinção do feito, o que necessariamente deveria anteceder qualquer outra análise, pois prejudicial, até mesmo de eventual reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, vislumbro de plano a nulidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, sem considerar a existência de anterior pedido de extinção do feito, diante da alegada quitação integral do débito.

Ademais, como na origem sequer foi oportunizada a manifestação da Fazenda Pública, o que, por questão de ordem, deveria ser provocada a fim de dirimir a alegada quitação, não há como se considerar a causa como madura para pronto julgamento no âmbito deste Sodalício.

Ante o exposto,
DECLARO, DE OFÍCIO,

A NULIDADE DA SENTENÇA
e
determino o retorno dos autos à origem
, a fim de que o Juízo
“a quo”
possa apreciar, primeiro, o pedido da Executada/Apelada, sobre a quitação integral do débito, ficando, por corolário lógico,
PREJUDICADA

a análise do Apelo interposto pelo Estado do Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023